Tribunal: TJMT
Processo: 0006378-09.2016.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006378-09.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO JOAQUIM PONCE - CPF: 206.202.251-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN (RECORRIDO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. COMUNICAÇÃO OCORRIDA EM 2022. FATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DO FATO AO DETRAN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, ainda mais quando sequer há provas do ano ocorreu a transação comercial.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0006378-09.2016.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Adão Joaquim Ponce

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, proponho JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR que a parte reclamante não é o proprietário dos veículos Honda/cg 125 Today, ano/modelo 1991/1991, placa AY045, cor branca, RENAVAN n. 615468128 e VW Saveiro CL, ano/modelo 1993/1994, placa GPF 3797, cor branca, RENAVAN n. 615468128, desobrigando-o dos encargos tributários e multas a partir da data do ajuizamento da presente ação. DETERMINAR ao DETRAN para que promova a respectiva baixa definitiva, com efeitos a partir da data do ajuizamento da presente ação.”.

Inicialmente deve ser observado que a
nte ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente o autor ingressou com a presente ação de negativa de propriedade de dois veículos, sendo o primeiro uma motocicleta Honda/cg 125 Today, ano/modelo 1991/1991, placa AY045, cor branca, RENAVAN n. 615468128, e o segundo veículo VW Saveiro CL, ano/modelo 1993/1994, placa GPF 3797, cor branca, RENAVAN n. 615468128.

Aduz que em 1998, vendeu a motocicleta para um senhor que não se recorda do nome, e a Saveiro foi vendida em 2001, sendo que a transferência dos bens, ficaram sob a responsabilidade dos compradores, mas estes restaram inertes quando a referida obrigação, o que ocasionou a cobrança que considera indevida dos encargos tributários. Assim, renuncia a propriedade dos dois veículos e requer a declaração de inexistência dos débitos tributários e baixa do seu nome do registro dos veículos.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que inexiste a prova dos fatos narrados pelo autor, tendo em vista que não há documentos que comprovem a venda dos veículos, sendo assim, os débitos questionados são de sua responsabilidade.

Da análise dos autos, verifico que de fato não há provas da tradição dos bens móveis para terceiros, visto que o autor aduz que efetuou a venda destes, mas não menciona sequer o nome dos compradores dos veículos.

No entanto, conforme documentos apresentados nos autos, verifico que a motocicleta Honda/cg 125 Today, ano/modelo 1991/1991, placa AY045, cor branca, RENAVAN n. 615468128, foi baixada no ano de 2021, assim, não deve haver mais discussão acerca da titularidade desta.

Quanto ao veículo VW Saveiro CL, ano/modelo 1993/1994, placa GPF 3797, cor branca, RENAVAN n. 615468128, observo que foi comunicado à venda junto ao Departamento de Trânsito em 08/02/2022:

Assim, entendo que o recurso do Estado merece acolhida em parte, vez que até a data de 08/02/2022, não há prova da tradição do bem, pois o autor não juntou contrato de compra e venda, ou qualquer outra prova acerca da tradição do bem a terceiro.

Desta forma, esclareço que a ausência de comunicação de venda do veículo junto ao órgão de transito, enseja em responsabilidade do antigo proprietário de forma solidaria com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei no 9.503/97,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, diante da falta de comunicação ao DETRAN, sobre a venda do veículo em questão no ano de 2001, entendo que não há como excluir a responsabilidade do Autor, em relação às todas as cobranças tributárias até a data de 08/02/2022.

Ademais, inexiste qualquer evidência quanto à tradição em data anterior do bem a terceiro, não sendo possível, neste caso, a simples declaração de renúncia para afastar a sua responsabilidade dos encargos tributários referentes ao veículo

VW Saveiro CL, ano/modelo 1993/1994, placa GPF 3797, cor branca, RENAVAN n. 615468128.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que o Autor é responsável solidário com o comprador do veículo VW Saveiro CL, ano/modelo 1993/1994, placa GPF 3797, cor branca, RENAVAN n. 615468128, pelo pagamento dos tributos, multas, taxas e seguro obrigatório que venceram até 08/02/2022, quando restou formalizado o comunicado de venda do veículo junto ao Detran/MT, ressalvado eventual direito de regresso que ser discutida em ação autônoma. Devendo a partir daí ser excluída a responsabilidade do Autor sobre tais obrigações, cabendo ao órgão de trânsito proceder tal anotação no cadastro do veículo, de modo que os encargos devidos a partir da referida data passam a ser de responsabilidade exclusiva do comprador (LUIZ ADSON DA SILVA COSTA), podendo inclusive proceder ao seu bloqueio e recolhimento para fins de regularização da documentação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023